Tribunal: TJES
Processo: 5002295-83.2024.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002295-83.2024.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANDRA APARECIDA DE MELLO ZAMBAO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE “PRINT” DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP. EXCESSO DE FORMALISMO. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA POR OUTROS DOCUMENTOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em mandado de segurança, anulou ato administrativo de reclassificação de candidata em processo seletivo simplificado (Edital nº 40/2024), por ausência de apresentação, na forma exigida, de “print” da qualificação cadastral do PIS/PASEP, mantendo sua classificação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a reclassificação de candidata em processo seletivo simplificado pelo não atendimento estrito da forma documental exigida em edital, quando o requisito material (regularidade cadastral do PIS/PASEP) está comprovado por outros documentos idôneos e já consta nos registros da própria Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A candidata comprova a regularidade do PIS/PASEP por outros documentos válidos, inclusive registros funcionais emitidos pela própria Administração, evidenciando o cumprimento substancial da exigência editalícia.

A ausência do “print” específico configura mera inobservância formal, não caracterizando descumprimento do requisito material exigido.

A vinculação ao edital não autoriza formalismo excessivo quando a finalidade do ato administrativo já foi atingida, sob pena de violação à razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

A Lei nº 13.726/2018 veda a exigência de prova de fato já comprovado por outros meios idôneos, impondo racionalização e desburocratização dos procedimentos administrativos.

A reclassificação com efeito eliminatório, baseada exclusivamente em formalidade desnecessária, rompe a adequação entre meio e fim e configura vício de legalidade.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos em processos seletivos, especialmente quando há violação a princípios e restrição desproporcional de direitos, sem afronta à separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

A Administração Pública não pode reclassificar candidato por inobservância meramente formal quando o requisito material exigido pelo edital está comprovado por outros documentos idôneos.

O formalismo excessivo em processos seletivos viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

O controle jurisdicional é cabível para afastar atos administrativos ilegais que imponham restrições desproporcionais, ainda que fundados em regras editalícias.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interpost
a

pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a
sentença de
ID
18042545
,
proferida pelo Juízo da
1ª Vara de
Afonso Cláudio
,
que
n
o

Mandado de Segurança impetrado por

SANDRA APARECIDA DE MELLO ZAMB
Ã
O

concedeu a ordem pretendida para, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, anular em definitivo o ato administrativo que reclassificou a impetrante no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024
.

Em suas razões
de ID 18042546, o apelante

aduz,
em suma,
que

(a)

a candidata não possui o direito alegado, pois descumpriu regras objetivas do Edital nº 040/2024 ao deixar de apresentar documentos obrigatórios
;
(
b
)

a
falha da candidata consistiu na não apresentação da comprovação e qualificação cadastral do PIS/PASEP, conforme exigido pelos itens 9.5, 9.6.1 e 9.7 do edital
;
(
c
)
essa documentação é uma exigência do sistema e-Social, não sendo suprida por outros documentos como a Carteira de Trabalho
;
(d)
o edital é a “lei do certame” e que a administração deve segui-lo estritamente, sob pena de ferir a isonomia (igualdade entre os candidatos) e a impessoalidade;
(e)
a reclassificação foi um ato legal e fundamentado no edital, e que sua anulação violaria o princípio da separação dos poderes.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Consta dos autos que a impetrante participou do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024, destinado à contratação de professores em designação temporária, tendo sido posteriormente reclassificada para a última posição do certame sob o fundamento de não haver apresentado, na forma exigida pelo edital, a comprovação da qualificação cadastral do PIS/PASEP, notadamente o “print da tela” com a informação “os dados estão corretos”.

A inicial sustenta que a exigência foi satisfeita em seu conteúdo essencial, que a candidata já possuía vínculo pretérito com a rede estadual de ensino e que a própria Administração já detinha, em seus bancos de dados, as informações cadastrais exigidas, inclusive o número do PIS/PASEP.

A controvérsia cinge-se a definir se, em sede de mandado de segurança, é juridicamente legítima a reclassificação da candidata em processo seletivo simplificado por não ter apresentado, na forma literal prevista no edital, o “print” da qualificação cadastral do PIS/PASEP com a expressão “os dados estão corretos”, embora o requisito material correspondente estivesse demonstrado por outros documentos e, sobretudo, já integrasse os próprios registros funcionais da Administração.

O primeiro argumento do recorrente consiste em afirmar que inexistiria direito líquido e certo, porque a candidata não cumpriu, de forma literal, a exigência editalícia.

Não obstante, os autos revelam que a ora apelada é professora da rede estadual há longa data, possuindo vínculos funcionais pretéritos e atuais, e que documento emitido pelo próprio Estado registra expressamente seu número de PIS/PASEP. Revelam, também, que o fundamento específico da reclassificação não foi a ausência do cadastro, mas a falta do documento no formato gráfico exato exigido pelo edital. Não se está, portanto, diante de descumprimento substancial do requisito, mas de inobservância de forma determinada para comprovação de fato já demonstrado.

Ademais, embora seja certo que o edital vincula Administração e os candidatos, essa vinculação não autoriza a aplicação cega de formalidades quando a finalidade do ato administrativo já se encontra plenamente atingida e quando o rigor formal, em vez de proteger a isonomia e a segurança do certame, produz resultado desarrazoado e incompatível com a própria legalidade material.

A Lei nº 13.726/2018, ao racionalizar procedimentos administrativos, dispõe no art. 3º que, na relação entre Administração e cidadão, são dispensadas exigências documentais inúteis, e seu §1º veda a exigência de prova relativa a fato já comprovado por outro documento válido. Esse comando normativo não elimina a força do edital, mas impede que a forma seja alçada a um fim em si mesma.

A jurisprudência pátria já se manifestou no mesmo sentido tendendo pela desburocratização,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE CONSULTOR LEGISLATIVO. ETAPA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTOS VÁLIDOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONDICIONANTES SUPERIORES À FINALIDADE DA ETAPA DO CONCURSO. FORMALISMO EXACERBADO. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA DESBUROCRATIZAÇÃO, DA EFICIÊNCIA, DA IMPESSOALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
[...]
A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ou certificado ser óbice à assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma ou certificado. Precedentes do STJ. 3. A interpretação dada às normas do edital não pode ser rígida a ponto de permitir que documento atestando a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu e histórico escolar do candidato não sejam admitidos por não possuírem as formalidades de certificado ou diploma.
4.
Há excesso de formalismo no ato de rejeição dos documentos apresentados. A Administração pública criou regras que seguem a contramão do atual marco de desburocratização das relações com o Estado (Lei Federal nº 13.726/2018). Os atos e procedimentos administrativos devem ser racionais, simplificados e as formalidades devem ser suprimidas
. 5. Acompanhando a evolução legislativa, ressalta-se que ‘é vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido’ (art. 3º, § 1º, da Lei 13.726/2018). Cuida-se de norma de direito material direcionada à racionalização dos atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, Estados e Distrito Federal e Municípios, vigente em âmbito Nacional antes da convocação para a entrega de títulos do impetrante. 6. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.
(TJ-DF 07168168320198070000 DF 0716816-83.2019.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, Data de Julgamento: 08/10/2019, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/10/2019)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO ORIGINAL OU IMPRESSO DA INTERNET – APRESENTAÇÃO DE CÓPIA EM PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT) - MESMO CONTEÚDO COM POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO POR ESTE FUNDAMENTO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROPORCIONALIDADE – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1. Discute-se no presente recurso a ilegalidade da eliminação de candidato em razão da apresentação de certidão de antecedentes em PDF (Portable Document Format), e não na versão original. 2. Em princípio, as regras do edital do concurso público fazem Lei para os candidatos e entre estes e a Administração Pública que pretende contratá-los; entretanto, essas regras devem obediência aos princípios e regras da Constituição, como por exemplo os princípios da boa-fé e da proporcionalidade. 3. No caso dos autos, o edital (item 2.2) exige que os candidatos apresentem, para fins de investigação social, os "comprovantes originais ou impressos da internet";
a apresentação da certidão de antecedentes na versão PDF (Portable Document Format), ao invés da obtenção direta do sistema que gerou o documento, por si só, não caracteriza a inobservância da exigência do item 2.2 do respectivo Edital, pois o conteúdo é o mesmo e a verificação de autenticidade também pode ser feita pelos dados constantes no documento
.
4. A desclassificação do impetrante-apelado, no caso, viola os princípios da boa-fé objetiva e da proporcionalidade, por estar lastreada em exigência formal
em descompasso com a realidade e com o sentido da Lei Federal nº 13.726/2018, que tem por escopo afastar a adoção de práticas burocráticas esvaziadas de sentido prático
. 5. Recurso Voluntário conhecido e não provido. Sentença ratificada na Remessa Necessária. (TJ-MS - APL: 08340998620198120001 Campo Grande, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 19/05/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2022).

Também não procede a alegação de ofensa à separação dos poderes, em razão da tese firmada pelo Tema 485 da repercussão geral, uma vez que esta não impede o controle de legalidade de atos administrativos praticados em concursos e processos seletivos, mas, ao contrário, pressupõe essa possibilidade quando a controvérsia deixa o campo técnico-discricionário e ingressa no da conformidade do ato com a ordem jurídica.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que o Judiciário, embora não se substitua à Administração em matéria de mérito administrativo, pode reapreciar os aspectos vinculados do ato, inclusive sua finalidade, bem como aferir a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando o ato restringe direitos do administrado
(STJ - AREsp: 1806617 DF 2020/0332967-0, Relator.: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)
.

A legalidade administrativa, aqui, não se esgota na literalidade de uma exigência editalícia, mas compreende a conformidade do ato com sua finalidade, com a racionalidade procedimental e com a vedação de restrições desproporcionais ao administrado.

A jurisprudência desse e. Tribunal Estadual, também coaduna com esse entendimento, ao reconhecer que a reclassificação fundada exclusivamente no desatendimento rigoroso da forma de indicação do PIS/PASEP, apesar de existirem documentos suficientes e de o próprio Estado já deter a informação, configura excesso de formalismo e deve ser afastada.

Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCESSO DE FORMALISMO. DOCUMENTAÇÃO PIS/PASEP (NIT). RECLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. BOA-FÉ ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A aprovação da Agravada no concurso (Edital 40/2024) para o cargo de professor A3 no Município de Vila Valério e sua reclassificação (eliminação) decorreram de alegada desatenção à disposição do Edital, pois não apresentou corretamente a comprovação de sua inscrição no PIS/PASEP, conhecido como NIT
[...]
A Agravada apresentou documento de maior confiabilidade, que contém o número de identificação - NIT, e a qualificação cadastral do PIS/PASEP, o que torna a reclassificação por ausência de um documento cuja informação já estava presente um formalismo excessivo. A Administração Pública não pode impor a reclassificação do candidato por ausência de um documento cuja informação já foi efetivamente prestada, ainda que em formato distinto do exigido, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
[...]
A reclassificação de candidato em processo seletivo por suposta ausência de comprovação de PIS/PASEP (NIT) é indevida quando a informação pode ser extraída de outros documentos apresentados. A exigência editalícia que se revela inócua, em que a informação já está contida em outra exigência cumprida pelo candidato, configura excesso de formalismo. A Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao analisar a documentação apresentada em processos seletivos. Em casos de excesso de formalismo, a intervenção do Poder Judiciário é cabível para afastar a arbitrariedade
[...]
(TJES - 2ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 5001393-02.2025.8.08.0000 – Relator Substituto: Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes - Julgado em: 18/08/2025).

EMENTA EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA POR DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO PIS/PASEP. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
No caso concreto, a candidata apresentou documentos oficiais que atestam possuir dois números de identificação social (NIS), ambos válidos, sendo que os dados cadastrais constam nos sistemas da própria Secretaria de Educação em razão de vínculos anteriores. A penalidade de reclassificação, fundada exclusivamente em divergência formal de números do PIS/PASEP, configura excesso de formalismo e não atende à finalidade do ato administrativo, que é comprovar a regularidade cadastral para futura contratação. O rigor desmedido da Administração viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, além de afrontar a busca pela seleção do candidato mais apto, admitindo-se a atuação corretiva do Poder Judiciário sem violar a separação de poderes. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta-se no sentido de afastar atos administrativos desarrazoados em concursos e processos seletivos, reconhecendo a suficiência da documentação apresentada quando atingida a finalidade editalícia (TJES, AgInt nº 50043527720248080000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 12.08.2024; TJES, AgInt nº 5001602-68.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 09.09.2025)
[...]
O edital vincula candidatos e Administração, mas sua aplicação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É ilegítima a reclassificação de candidato quando a exigência editalícia é cumprida em sua finalidade, ainda que com vício formal mínimo, especialmente se a Administração já dispõe das informações cadastrais. O excesso de formalismo na análise documental em processo seletivo viola os princípios da eficiência e da seleção do candidato mais apto para o serviço público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, e 37, caput e incisos I e II; Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização)
[...]
(TJES - 4ª Câmara Cível - Agravo De Instrumento n.º 5011127-74.2025.8.08.0000 - Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida - Julgado em: 15/01/2026).

A
ratio decidendi
desses julgados se ajusta integralmente à espécie, na medida em que traz situações nas quais a Administração não duvida da existência do dado material, apenas reputa insuficiente o modo pelo qual ele foi apresentado.

Com efeito, a finalidade do ato - comprovar a regularidade cadastral do PIS/PASEP para futura contratação - foi alcançada na medida em que o número do PIS/PASEP constava de documento funcional emitido pelo próprio Estado, e a candidata possuía histórico funcional de décadas na rede pública.

Nessas circunstâncias, a imposição da sanção máxima prevista no certame - reclassificação para a última posição, com evidente efeito prático eliminatório - por ausência de um “print” específico, sem qualquer demonstração de fraude, incerteza sobre identidade ou dúvida concreta quanto ao dado cadastral, rompe a relação de adequação e necessidade entre meio e fim. O ato deixa de ser mera aplicação do edital e passa a ostentar vício de legalidade por ofensa à razoabilidade, à proporcionalidade e à eficiência administrativa.

Imperioso registrar que não se está a conceder privilégio à candidata, nem a flexibilizar o certame por razões subjetivas, pois o que se reconhece é que a Administração não pode, em nome da forma, ignorar a substância do ato, exigir nova demonstração de fato já comprovado e impor consequência manifestamente excessiva a quem satisfazia o requisito de fundo. O controle jurisdicional exercido, assim, permanece nos estritos limites da legalidade.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter integralmente a sentença que concedeu a segurança e anulou o ato administrativo de reclassificação da impetrante no processo seletivo simplificado regido pelo edital nº 40/2024.

Sem honorários em razão de previsão legal (art. 25, Lei 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026